Tribunal: TJSP
Processo: 1000438-58.2023.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÕES COLETIVAS. INADMISSIBILIDADE. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS QUE VERSAM SOBRE TEMAS DISTINTOS DA PRESENTE. AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO PROMOCIONAL PARA UTILIZAÇÃO FUTURA EM DATAS FLEXÍVEIS. PASSAGENS AÉREAS NÃO EMITIDAS PARA AS DATAS ESCOLHIDAS. POSSIBILIDADE PREVISTA NA CONTRATAÇÃO, ESTANDO EM

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÕES COLETIVAS. INADMISSIBILIDADE. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS QUE VERSAM SOBRE TEMAS DISTINTOS DA PRESENTE. AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO PROMOCIONAL PARA UTILIZAÇÃO FUTURA EM DATAS FLEXÍVEIS. PASSAGENS AÉREAS NÃO EMITIDAS PARA AS DATAS ESCOLHIDAS. POSSIBILIDADE PREVISTA NA CONTRATAÇÃO, ESTANDO EM VIGOR O PRAZO RESPECTIVO. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não se mostra cabível o acolhimento do pedido de suspensão do processo, nos termos dos Temas 60 e 589 do STJ, posto que o objeto das ações civis públicas indicadas pela ré é distinto do evento objetado nesta ação. Precedente. 2. As partes realizaram contratação do pacote turístico, tendo o autor livremente optado pela flexibilidade, em razão do preço vantajoso oferecido. A previsão contratual é válida e eficaz, de modo que não tem o autor o direito de viajar nas três datas inicialmente apresentadas pela prestadora do serviço, dado que existe estipulação no sentido de que outras podem ser apresentadas, em caso de eventual indisponibilidade. Não se evidencia a ocorrência de descumprimento do contrato, em razão do que advém a improcedência do pedido, bem reconhecida pela sentença. 2. Diante desse resultado, e por incidência do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária sucumbencial a 20% sobre o valor atualizado da causa.